Tribunal: CARF
Processo: 10315.724852/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.724852/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE MARACANAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.724852/2019-14
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
Termo assinado de parcelamento, com base na Lei n° 12.810/13, onde constava
expressamente a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores
correspondentes às suas obrigações previdenciárias correntes, não exime à
Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso porque os parágrafos
10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP 2.187-13/2001,
dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não
estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem ser descontados
pela Previdência.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário
(inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional e o auxílio-doença
alusivo aos 15 primeiros dias de afastamento dos seus servidores), para, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 191 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnação interposta contra o Auto de
Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, fls. 02/09, relativo à
constituição de créditos da Previdência Social, lavrado em desfavor do Município de Maracanau.
Os créditos lançados referem-se às seguintes contribuições previdenciárias devidas pela empresa
e destinadas à Seguridade Social, não declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIPS:
a) Contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas
destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT,
incidentes sobre os valores das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados,
comissionados e contratados constantes em folha de pagamento e subsídios dos eletivos,
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS; e
b) Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre os valores das remunerações
pagas ou creditadas a contribuintes individuais.
As contribuições lançadas referem-se ao período de janeiro de 2016 a dezembro
de 2016.
O Relatório Fiscal, fls. 12/13, esclarece, a um, que as contribuições relativas ao
RAT, de 1%, foram apuradas à alíquota ajustada de 1,0326%, tendo em vista que, para o ano de
2016, o Fator Acidentário de Prevenção – FAP foi de 1,0326%; a dois, que os contribuintes
individuais são os agentes de saúde do Estado do Ceará que prestam serviços sem vínculo
empregatício ao município e percebem verba remuneratória a título de incentivo previsto na Lei
Municipal no 1.111/2006; a três, que os valores foram lançados tendo por base dados constantes
nos resumos das folhas de pagamento entregues pelo contribuinte.
Em anexo a planilha de fl. 14.
Os créditos tributários consubstanciados no auto de infração objeto do presente
processo atingiram o montante de R$ 1.424.503,90, considerados o principal, juros de mora e
multa de ofício.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 17 de dezembro de 2019, por via
postal, fl. 132, e impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls. 139/154,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

protocolizado em 16 de janeiro de 2020. A tempestividade vem atestada à fl. 162. Eis a síntese
das alegações:
1. Inicialmente, transcreve o Relatório Fiscal de fls. 12/13, e afirma, expressamente,
a tentativa de o Auditor Fiscal em fundamentar o procedimento mediante a
juntada de “2 (duas) folhas que denominou de Fundamentos Legais do Débito –
FLD, onde constam relacionados, uma infinidade de atos legais justificativos para
os lançamentos ora combatidos”.
2. Isto posto, analisa, inicialmente, o lançamento e o relatório fiscal.
3. Refere o disposto no artigo 142, “caput”, do Código Tributário Nacional – CTN,
e afirma que, para a constituição do crédito, há necessidade de que seja feita uma
minuciosa verificação da situação definida em lei como fato gerador da
contribuição, através de criteriosa análise devidamente esclarecida no Relatório
Fiscal, devendo em seguida ser expedida a regular notificação ao sujeito passivo
para o exercício de sua plena defesa.
4. Entende que nada disso, no entanto, ocorreu quando da lavratura dos débitos
indicados nos instrumentos notificantes anexos, ocasionando grave lesão ao
município, que foi prejudicado pela formalização de obrigações tributárias
inexistentes, sem que tivesse havido a constatação dos fatos geradores das
contribuições e sem que houvesse tido oportunidade de contestá-los, por falta da
devida clareza.
5. Assim, enquanto não existir o lançamento, não se pode falar em crédito. “Logo,
esta maneiro do FISCO procurar o que lhe é devido, empregando meios
incompatíveis, bem como a forma de ‘levantamento forçoso’, atenta contra os
princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito”. Em consequência,
considera que nenhuma eficácia existe nas notificações de dívida em comento.
6. Acrescenta que, “nos textos dos itens, comenta-se de forma generalizada,
inexistindo detalhes sobre a fundamentação legal específica”. O relatório de
lançamentos apresenta-se sem os requisitos de convencimento – a fundamentação
-, sendo absolutamente nulo de pleno direito, não produzindo nenhum efeito.
7. Trata, em sequência, do direito de defesa.
8. Afirma que, para que a defesa seja bem arquitetada, faz-se necessário “que a
acusação ou peça acusatória seja demonstrada de maneira necessariamente clara.”
O contrário, todavia, é o que se conclui da leitura do relatório fiscal que compõe
o auto de infração, “quando expressa que os fundamentos legais estão em um
outro relatório anexo, composto de duas páginas, contendo uma imensidão de
referências legais, tornando impossível uma defesa melhor desenhada”.
9. Reitera que a ampla defesa e o contraditório foram vilipendiados nos presentes
autos. E isto porque o auto de infração, sendo parte de um procedimento de
fiscalização “profunda”, “resultou na lavratura e cientificação ao contribuinte de
diversos instrumentos de lançamento tributário, os quais compõe mais de 100
folhas” – ao passo que o contribuinte “tem de formular diversas defesas no prazo
exíguo de 30 (trinta) dias”, obstando com isso que o contraditório seja exercitado
em sua plenitude e que sua defesa seja a mais ampla possível.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

10. Refere, neste passo, o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e
observa que, para produzir defesa técnica, é necessário, antes de mais nada,
“entender a metodologia da auditoria, fazer as conferências de bases levantadas,
analisar se os recolhimentos foram todos devidamente apropriados, colher
documentos, averiguar as mais de cem folhas que compreendem a totalidade do
procedimento de fiscalização em que o presente auto está incluído, de forma que
é humanamente impossível o cumprimento de tal tarefa quando se tem
concomitantemente diversas autuações, cientificadas no mesmo dia”.
11. Assim, entende claramente caracterizado o cerceamento de defesa, diante da
situação fática, eivando todo o processo administrativo de nulidade absoluta, que
deve ser conhecida, para anular-se todos os atos do processo, eis que contrários à
Constituição Federal.
12. Afirma que “o relatório fala de forma generalizada, confundindo empresas
contratadas com prestadores de serviço pessoas físicas, ou seja, o relatório do
Auto de Infração, não especifica a que se referem e confunde os fatos geradores”
– fatos que, por si sós, são suficientes para impedir que o defendente exerça os
direitos que lhe são constitucionalmente garantidos ao contraditório e à amplitude
de defesa, tornando-se impossível ofertar defesa de forma plena e ampla.
13. Tem, assim, que seu direito à ampla defesa se encontra prejudicado, “a necessitar
os devidos e necessários esclarecimentos para que se possa ofertar, com precisão,
o direito de defesa em toda sua amplitude.”
14. Ressalta, ainda, que foi entregue apenas a relação dos débitos, “constante nos
documentos citados pela fiscalização, no qual constam apenas os valores das
contribuições determinadas pelo auditor, e onde não se consegue apurar os reais
fatos geradores, as remunerações não declaradas, os segurados, etc”.
15. Conclui que, em função do cerceamento do direito de defesa, devam ser
considerados insubsistentes “os Autos de Infração, ora entelados”.
16. Examina a seguir os acréscimos legais cominados na peça de autuação.
17. Afirma, “in casu”, que a inclusão da taxa SELIC, a título de juros moratórios, na
cobrança das contribuições ou de qualquer instrumento de cobrança emanado
pela Administração Pública, não é possível, pois essa taxa não foi instituída por
lei para que seja aplicada aos débitos tributários.
18. A não ser assim, tem que se configuraria desobediência ao que determina a
Constituição Federal de 1988.
19. Questiona, em sequência, a incidência de contribuição sobre o pagamento do
salário devido ao segurado empregado nos primeiros quinze dias de seu
afastamento por motivo de invalidez ou de doença.
20. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o entendimento de que
a verba recebida pelo empregado a título de auxílio-doença, nos primeiros quinze
dias de afastamento, possui caráter previdenciário. Não tem, portanto, natureza
salarial, decorrente de prestação de serviço, não havendo que se falar em
incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

21. Ressalta que o município ingressou, em 2010, com a Ação 0003657-
69.2010.4.05.8100, com resultado parcialmente favorável, determinando a
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias e o auxílio doença alusivo aos quinze primeiros dias de afastamento dos
seus servidores.
22. Trata, ainda, da retenção das contribuições devidas.
23. Afirma que o município, em 2012, com base na Medida Provisória no 589/2012,
convertida na Lei no 12.810/2013, assinou termo de parcelamento em que
constava expressamente a autorização ao INSS para que retivesse, diretamente no
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, os valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes, não cabendo, à edilidade, o recolhimento
daquelas contribuições.
24. Portanto, é competência da RFB descobrir e definir os valores reais devidos e
efetuar as respectivas retenções.
25. Logo, se os valores não foram mensurados de maneira correta pelo fisco, em
tempo hábil, não pode, agora, em levantamento posterior, após detectar
diferenças a serem recolhidas, penalizar o sujeito passivo com multas e juros por
uma incumbência que não cabia a este, já que, como referido, autorizara a
retenção das contribuições devidas diretamente do seu FPM.
26. Examina, por fim, os levantamentos fiscais.
27. Inicialmente, enfatiza que, tendo sido entregues à fiscalização as folhas de
pagamento do “Fundo de Previdência Próprio de Previdência Social – RPPS” e as
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, não se justifica a alternativa do
auditor em apurar remunerações não declaradas em GFIP, confundindo bases de
cálculo de segurados do RPPS e daqueles vinculados ao RGPS.
28. Observa que se as informações concernentes ao RPPS estiverem equivocadas de
uma maneira geral, como parece no caso, a competência para auditá-las não
pertence à Receita Federal do Brasil.
29. Ressalta, ainda, que existem diferenças básicas entre folha de pagamento
(remuneração) e base de cálculo, sendo esta última, regra geral, menor – o que
caracteriza a opção do auditor como danosa e equivocada para o município.
30. Destaca, também, que o auditor em nenhum momento fez referência ao RPPS do
qual o município é detentor.
31. Menciona novamente a sentença obtida na ação 0003657-69.2010.4.05.8100, que
determina a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias e o auxílio doença alusivo aos quinze primeiros dias de
afastamento dos seus servidores, fato não teria sido observado pelo auditor.
32. Tem, assim, que nenhum valor é devido em relação às folhas de pagamentos de
segurados empregados.
33. Quanto às contribuições concernentes a contribuintes individuais, ressalta que
também nenhum valor é devido, pois todos foram declarados em GFIP bem assim
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

recolhidas todas as correspondentes contribuições. Observa que o auditor
considerou empresas prestadoras de serviço e pagamentos de aquisição de
materiais como pagamentos a contribuintes individuais.
34. Conclui que, sabendo-se que todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária ocorridos são facilmente mensuráveis, por meio dos diversos
controles e relatórios emitidos pelo município – SIM, contabilidade, folhas,
empenhos, pagamentos etc. -, a auditoria não poderia utilizar-se de valores
infundados, penalizando duplamente o contribuinte, “quando o recomendável
seria garimpar os reais valores existentes”.
35. Ao final, o contribuinte requer:
a) Sejam tornados insubsistentes os lançamentos, objeto do presente
processo, por falta de fundamentação, em face da inexistência do
“detalhamento devido e necessário no relatório fiscal, com prejuízo ao
oferecimento da defesa, para que outro seja produzido ao amparo da lei e
que possa oferecer condições de defesa”;
b) Acaso não se acolha a pretensão anterior, seja reconhecida a absoluta
necessidade de correção das bases de cálculo das contribuições relativas
aos segurados empregados, “considerando os reais valores das folhas de
pagamento do RPPS”;
c) Seja excluída a multa e a taxa SELIC da composição da dívida, fazendo-
se substituir pelo INPC mais juros de 1%;
d) Sejam abatidas das bases de cálculo das remunerações relativas aos
primeiros quinze dias de auxílio doença e ao terço constitucional de
férias.
36. Requer, por fim, a produção no curso do processo de todas as demais provas
possíveis e permitidas em direito, inclusive juntada de novos documentos, e a
realização de perícia, com o objetivo de aferir se os cálculos estão corretos.
37. Anexa documentos, fls. 155/161.
O feito foi encaminhado em diligência, por meio do Despacho no 27, de 21 de
agosto de 2020, fls. 164/165, com o objetivo de que a autoridade lançadora juntasse aos autos
planilha demonstrando, por competência, quais os trabalhadores incluídos no lançamento, bem
como os valores de remuneração de cada um deles, considerados nas bases de cálculo lançadas.
Em resposta, a autoridade lançadora prestou as informações de fl. 185.
O impugnante, cientificado em 10 de fevereiro de 2021, por via postal, fl. 189,
apresentou, em 05 de março de 2021, a manifestação de fls. 169/184 – de teor idêntico ao da
impugnação de fls. 139/154.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 191 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando, prestadas as informações necessárias ao sujeito
passivo para que este exerça o seu direito à defesa, é-lhe aberto o prazo para
impugnação estabelecido em lei.
ÔNUS DA PROVA.
O impugnante tem o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da Fazenda Pública.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, restante
precluso o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; que se refira a fato ou a direito superveniente; ou que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PRODUÇÃO DE PROVA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO.
Considera-se não formulado pedido de perícia, quando não apresentados os quesitos
referentes aos exames desejados, nem indicados o nome, o endereço e a qualificação
profissional do perito do impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO.
É correta a incidência da multa de ofício de 75% sobre o valor da contribuição devida
apurada, na hipótese de lançamento de ofício.
JUROS DE MORA. SELIC.
Incidem juros de mora equivalentes à taxa Selic, sobre o valor da contribuição devida
apurada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 214 e ss),
reiterando os argumentos trazidos em sua impugnação e, requerendo, ao final, o que segue:
1. Tornar insubsistentes os lançamentos, objetos do processo 10315.724852/2019-
14, por absoluta falta de fundamentação, de vez que inexistiu o detalhamento
devido e necessário no relatório fiscal, com prejuízo ao oferecimento da defesa,
para que outro seja produzido ao amparo da lei e que possa oferecer condições de
defesa;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

2. Acaso não se acolha a pretensão anterior, reconheça-se a absoluta necessidade de
correção das bases de cálculo das contribuições relativas aos segurados
empregados, considerando os reais valores das folhas de pagamento do RPPS;
3. Excluir a multa e a taxa SELIC da composição da dívida, fazendo-se substituir
pelo INPC mais juros de 1%;
4. Sejam abatidas das bases de cálculo, as remunerações relativas aos primeiros
quinze dias de auxílio-doença e terço constitucional;
5. Requer, por fim, a produção no decorrer processual de todas as demais provas
possíveis e permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e,
principalmente, perícia, no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso esclarecer o que segue.
Conforme confessado pelo próprio sujeito passivo e do que se extrai da Certidão
Judicial de e-fls. 63567 e ss do Processo no 10380.725101/2017-70, julgado na mesma sessão
de julgamento, o Município ingressou com a Ação Judicial no 0003657-69.2010.4.05.810, no
ano-calendário de 2010, requerendo a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional e o auxílio-doença alusivo aos 15 primeiros dias de afastamento dos
seus servidores.
Pois bem. A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência
fiscal no contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação
judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126,
§ 3°, da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação
judicial, o sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria
diferenciada. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

No caso dos autos, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das
seguintes matérias: (a) inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre (a.1) o terço
constitucional e (a.2) o auxílio-doença alusivo aos 15 primeiros dias de afastamento dos seus
servidores.
Para além do exposto, esclareço que a presente análise recursal se limitará às
seguintes matérias, por serem diversas das preconizadas na ação judicial, a merecerem
conhecimento nesta instância recursal: (a) nulidade do lançamento; (b) cerceamento do direito de
defesa; (c) ilegalidade de utilização da taxa SELIC; (d) autorização de retenção das obrigações
correntes por força do parcelamento da Lei no 12.810/2013, celebrado entre o Município e o
Fisco; (e) inconsistências nos levantamentos fiscais e necessidade de correção das bases de
cálculo das contribuições exigidas; (f) exclusão da multa de ofício; (g) pedido de perícia.
Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese, segundo a qual, restara
impossibilitado de se defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal, além de pontuar a
necessidade de que os relatórios fiscais sejam claros e bem delineados para possibilitar ao
contribuinte uma análise mais segura da acusação fiscal.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal (e-fls. 12 e
ss), no presente auto foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas pela empresa
e destinadas à Seguridade Social, não declaradas em GFIP — Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social e nem
recolhidas, incidentes (i) sobre os valores das remunerações pagas, devidas e ou creditadas
aos segurados, comissionados e contratados constantes em folhas de pagamento e subsídios
dos eletivos, vinculados ao RGPS (quota patronal de 20% e GILRAT - Contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - de 1%, sendo cobrado a
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

GILRAT ajustada de 1,0326%, tendo em vista que para o anos de 2016 o FAP — Fator
Acidentário Previdenciário foi de 1,0326%) e, ainda, (ii) sobre os valores das remunerações
pagas e ou creditadas a contribuintes individuais (quota patronal na alíquota de 20%).
Pontua a fiscalização que são contribuintes individuais os agentes de saúde
do Estado do Ceará que prestam serviços sem vínculo empregatício ao Município e
percebem verba remuneratória a título de incentivo previsto na Lei Municipal 1.111/2006.
Os valores foram lançados tendo por base os dados constantes nos resumos
das folhas de pagamento, entregue pelo contribuinte.
Trata-se, pois, de informação produzida pelo próprio contribuinte e fornecida à
Fiscalização, que a utilizou como base de cálculo das contribuições lançadas, eis que tais valores
foram obtidos através das folhas de pagamento, entregue pelo próprio sujeito passivo.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir da folha de
pagamento do contribuinte, elaborada sob o seu domínio e responsabilidade, e confeccionada sob
seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que restara impossibilitado de se
defender por absoluta inconsistência do relatório fiscal.
Ademais, o feito foi encaminhado em diligência, por meio do Despacho no 27, de
2020, fls. 164/165, com vistas a que a autoridade lançadora juntasse aos autos planilha
demonstrando, por competência, quais os trabalhadores incluídos no lançamento, bem como os
valores de remuneração de cada um deles considerados nas bases de cálculo lançadas, tendo sido
prestada a informação fiscal de fl. 185. É de se ver:
[...] 1. Em resposta ao Despacho de Diligência N° 27, de 21 de agosto de 2020, da DRJ
- Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, devemos informar o
seguinte:
1.1 O Auto de infração de número 10.315.724.852/2019-14 refere-se somente a
contribuição previdenciárias patronal.
1.2 Intimado a apresentar os documentos descritos no Termo de Início de Procedimento
Fiscal e nos outros 3 (três) termos de Intimação fiscal, de fls. 14 a 27, o Contribuinte
apresentou os resumos de folhas de pagamento de fls. 40/128.
1.3 Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, posto que, o próprio
Contribuinte apresentou os resumos de folha de pagamento a fiscalização e dessa forma
ninguém mais do que ele deve possuir a relação de segurados que receberam tais verbas
remuneratórias.
1.4 Os resumos das folhas de pagamento supracitadas foram considerados como
suficientes para que a fiscalização identificasse a base de cálculo da contribuição
patronal, visto que, a contribuição patronal tem alíquota única, prescindindo de
identificação dos segurados e respectiva remuneração, por não incidir nessas
contribuições o disposto no § 5° do artigo da Lei n°8.212/91.
1.5 De acordo com a planilha "EMPREGADOS FORA GFIP" e resumos de folhas de
pagamento apresentadas pelo contribuinte, a base de cálculo da contribuição patronal
apurada é igual a remuneração considerada pelo contribuinte ("BASE INSS", fls.
67/103), acrescidos do terço de férias (rubrica 0020 — "FÉRIAS SEM PREV", fls.
104/128), abono programa saúde da família (rubrica 0583 — "ABONO PROG SAÚDE
DA FAMÍLIA", fls. 104/128), abono REM. III TURNO (rubrica 0647 — "ABONO
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

REM. - III TURNO", fls. 104/128), e o auxílio alimentação do resumo de folha da
pagamento de fls. 55/66.
1.6 A base de cálculo da contribuição patronal lançada é igual a base de cálculo da
contribuição apurada na forma do parágrafo anterior, descontado os valores informados
em GFIP.
1.7 Diante do exposto, em cumprimento ao Despacho da DRJ, cientifico o Contribuinte
do teor da presente resposta a diligência, abrindo prazo de 30 dias, a contar da ciência,
para que o contribuinte se manifeste, caso queira.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documento
fornecido pelo próprio interessado, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal (e-fls. 12 e ss) os dispositivos
legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base e para a apuração das contribuições devidas, cujos valores
estão demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais
a título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos os todos os motivos
para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
2.2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte também insiste na tese, segundo a qual, houve cerceamento do seu
direito de defesa, eis que fora conferido apenas o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de sua defesa, o que não seria razoável ante a complexidade da questão posta.
Pois bem. A reclamação de que o tempo seria demasiado exíguo para documentar
a defesa dos questionamentos altamente complexos não procede. Isso porque, este é o prazo
determinado na legislação do processo administrativo-fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, art. 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Não vislumbro, no caso em questão, o alegado cerceamento do direito de defesa,
eis que a fiscalização descreveu a acusação fiscal, e, inclusive, o contribuinte revelou ter pleno
conhecimento dos fatos imputados. Não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração,
impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos
do processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento ou mesmo do feito.
3. Mérito.
3.1. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, sendo indevida sua cobrança.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
3.2. Da alegação acerca das retenções no âmbito do Fundo de Participação dos Municípios.
O recorrente insiste na tese, segundo assinou termo de parcelamento em 2012,
com base na Lei no 12.810/2013, resultado da conversão em Lei da Medida Provisória no
589/2012, na qual constava que os valores das obrigações previdenciárias correntes do município
seriam retidas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, não cabendo à empresa o
recolhimento de contribuições previdenciárias. Dessa forma, entende que compete à Receita
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

Federal do Brasil-RFB apurar corretamente os valores destas obrigações em tempo hábil, não
podendo penalizar o sujeito passivo com levantamento posterior de débito acrescido de juros e
multas.
Assim, entende que, se os valores não foram mensurados de maneira correta pelo
Fisco, em tempo hábil, não poderia, agora, em levantamento posterior, após detectar diferenças a
serem recolhidas, penalizar o sujeito passivo com multas e juros por uma incumbência que, no
seu entendimento, não lhe cabia, já que, autorizara em contrato a retenção diretamente do seu
FPM.
Contudo, entendo que a argumentação tecida pelo contribuinte não merece
guarida.
A começar, o parcelamento previsto na MP 589, de 13/11/2012, abrangia valores
provenientes de contribuições vencidas até 31/10/2012, mediante retenção do FPM e posterior
repasse à União, no caso de não pagamento das parcelas no vencimento. Considerando que o
lançamento vertente engloba competências de 01/2016 a 13/2016, portanto fora da abrangência
da MP 589/2012, os pagamentos decorrentes de suposta adesão ao parcelamento em foco não
podem ser abatidos deste débito.
Tem-se, pois, que a autorização ao INSS para que efetuasse a retenção
diretamente no Fundo de Participação dos Municípios, dos valores correspondentes às suas
obrigações previdenciárias correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas
contribuições. Isso porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP
2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos vencidos ou de
prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os lançamentos não estavam constituídos à
época dos fatos geradores, não podem ser descontados pela Previdência.
E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a retenção das
contribuições devidas, efetuada diretamente no FPM, é apurada mensalmente com base na
respetiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social – GFIP”, nos termos do art. 14-D, parágrafo único, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
No presente caso, na medida em que os fatos geradores objeto do auto de infração
sob exame não foram declarados pelo recorrente em suas GFIPs, não haveria como o Fisco
Federal ter efetuado a retenção das contribuições a eles correspondentes do Fundo de
Participação dos Municípios.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.3. Da alegação acerca das inconsistências nos levantamentos fiscais e necessidade de
correção das bases de cálculo das contribuições exigidas.
Inicialmente, alega o sujeito passivo que encaminhou à fiscalização as folhas de
pagamentos do Fundo de Previdência Próprio de Previdência Social – RPPS como também do
Regime Geral de Previdência Social, não se justificando a alternativa do Auditor em levantar
remunerações não declaradas em GFIP e confundindo bases de cálculo de segurados do RPPS e
aqueles vinculados ao RGPS.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

Alega, ainda, que com a correção das bases de cálculo das contribuições relativas
aos empregados, conclui-se facilmente, que nenhum valor é devido nas rubricas patronal,
segurados e GILRAT incidentes sobre folha de pagamentos de segurados empregados.
Relativamente às contribuições dos contribuintes individuais, alega que nenhum
valor é devido, pois todos foram declarados em GFIP e todas as contribuições foram recolhidas.
Afirma, pois, que a fiscalização, ao extrair estas informações do SIM, teria tratado as empresas
prestadoras de serviço e pagamentos de aquisição materiais, como pagamentos a contribuintes
individuais, caracterizando mais um equívoco, uma vez que não houve omissão de nenhum fato
gerador nas declarações e recolhimentos por parte do Município.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Pois bem. Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 12), no presente auto foram
lançadas as contribuições previdenciárias devidas pela empresa e destinadas à Seguridade Social,
não declaradas em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de
Serviços e Informações à Previdência Social e nem recolhidas, sendo que os valores foram
lançados tendo por base os dados constantes nos resumos das folhas de pagamento, entregue pelo
contribuinte.
Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio dos Autos
de Infração em suas plenas integralidades.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
A propósito, conforme bem pontuado pela DRJ:
[...] Dos levantamentos fiscais
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

O Relatório Fiscal esclarece, a um, que os valores de remuneração considerados no
lançamento referem-se a trabalhadores vinculados ao RGPS – subitem 3.1.1.1; a dois,
que os valores foram lançados tendo por base dados constantes nos resumos das folhas
de pagamento entregues pelo contribuinte – item 4, b; a três, que as bases de cálculo
encontram-se na planilha de fl. 14 e nos resumos das folhas de pagamento em anexo –
item 4, c.
De outra parte, constata-se que os resumos das folhas de pagamento acostados aos
autos, fls. 67/128, apresentam ao final a totalização das bases de incidência tanto das
contribuições para o RGPS (Base INSS), quanto daquelas destinadas ao RPPS (Base
Prev. Municipal).
No aspecto, observe-se, à conta de exemplo, primeiro, que na competência janeiro de
2016, fl. 69, a “Base Prev. Municipal” atingiu o montante de R$ 11.646.840,79, ao
passo que a “Base INSS” ficou em R$ 5.025.078,10; segundo, que nessa mesma
competência o contribuinte declarou em GFIP, a título de base de cálculo para a
Previdência Social, categorias 19 e 20, a importância de R$ 5.006.125,77 – resultando
em uma diferença não tributada de R$ 18.952,33.
Acrescendo-se a essa diferença os valores concernentes ao terço de férias (R$ 73.735,21
e R$ 216,80, conforme rubricas Férias sem Prev. e Dif. Férias sem Prev.), ao abono
“Programa Saúde da Família” (R$ 46.000,00, rubrica Abono Pro Saúde da Família), ao
abono “Rem. III Turno” (R$ 13.835,04, rubrica Abono Rem III Turno) e ao auxílio
alimentação (R$ 12.135,00, rubrica Adiantamento Alimentação), tem-se a base de
cálculo de R$ 164.874,38, considerada no lançamento das contribuições previdenciárias
devidas na competência janeiro de 2016.
Não há, destarte, em face dos documentos carreados aos autos, que se falar em confusão
entre as bases de cálculo dos segurados ligados ao RPPS e daqueles vinculados ao
RGPS.
Quanto ao terço constitucional de férias e ao auxílio doença alusivo aos quinze
primeiros dias de afastamento dos servidores, essas rubricas já foram objeto de exame
neste voto.
Finalmente, quanto às contribuições concernentes a contribuintes individuais, o
impugnante afirma que nenhum valor seria devido, pois os respectivos pagamentos
teriam sido declarados em GFIP. Afirma, ainda, que o auditor teria considerado como
tais pagamentos que, em realidade, referir-se-iam a empresas prestadoras de serviço e a
aquisições de materiais.
Em relação aos contribuintes individuais, o Relatório Fiscal registra que se tratam de
agentes de saúde do Estado do Ceará que prestam serviços sem vínculo empregatício ao
contribuinte e percebem verba remuneratória a título de incentivo previsto na Lei
Municipal no 1.111/2006.
Demais, os valores de remuneração pagos a esses agentes de saúde não constam em
folha de pagamento, nem foram declarados em GFIP.
Quanto à alegação de se tratariam de pagamentos efetuados a empresas prestadoras de
serviço ou relativos a aquisições de materiais, vale lembrar que, em havendo alegado a
existência de circunstância que determine a exclusão de tributo lançado em seu
desfavor, o contribuinte tem o ônus da prova acerca dos fatos que tenha alegado.
Nesse sentido, o disposto no artigo 16, inciso III, parte final, e seu parágrafo 4o, do
Decreto no 70.235/72, combinado com o artigo 28 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União. Assim também em sede judicial, nos termos do que dispõe o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

O impugnante, no caso, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na medida em que
não trouxe aos autos qualquer elemento de prova no sentido de comprovar aquilo que
alega. Por outras palavras, não comprovou que os valores considerados, pela auditoria
fiscal, como remuneração de contribuintes individuais, referir-se-iam a pagamentos
efetuados para empresas prestadoras de serviço e para a aquisição de materiais.
Conforme bem observado pela decisão recorrida, no tocante às arguições de que o
auditor considerou pagamentos a empresas prestadoras de serviço e relativos à aquisição de
materiais como remuneração de contribuintes individuais, o recorrente não identificou quais
eram estas prestadoras, tampouco trouxe provas destas afirmações, de modo que tais alegações
não merecem prosperar.
Para além do exposto, as alegações trazidas pelo sujeito passivo estão
desacompanhadas de provas, tendo o sujeito passivo apresentado sua insatisfação de forma
genérica, sem identificar de forma precisa os valores que entendem serem incorretos.
No caso dos autos, as alegações trazidas pelo recorrente, além de serem genéricas,
estão desacompanhadas de qualquer prova apta a gerar a convicção deste Relator.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem,
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
Tem-se, portanto, que a insatisfação apresentada pelo recorrente acerca da
metodologia e critério utilizados na ação fiscal, foi genérica, não tendo apontado incorreção
alguma no cálculo fiscal que pudesse dar substância à contestação ventilada, baseando suas
alegações no campo da suposição.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.4. Da alegação acerca da exclusão da Multa de Ofício.
Em relação à multa de ofício, o recorrente cinge-se em solicitar a sua exclusão.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, não encontrando amparo legal o
referido pedido, posto que sua exigência decorre expressamente da lei.
Cabe pontuar, pois, que a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo
contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e
encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.5. Do pedido de juntada de demais provas e produção de prova pericial.
O contribuinte, por fim, requer a produção de todas as demais provas admitidas e
permitidas em direito, inclusive a apresentação de documentos novos, e, principalmente, perícia,
no sentido de aferir se os cálculos estão corretos.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em janeiro
de 2022 e, até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
E, ainda, sobre o pedido de perícia, decido pelo seu indeferimento, eis que, além
de não ter atendido os requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, uma vez que
o recorrente deixou de indicar o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito,
entendo que a conversão do julgamento em diligência ou o pedido de produção de prova pericial
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Ademais, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, por
não depender de maiores conhecimentos científicos, o que revela a desnecessidade da produção
de prova pericial técnica.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, não conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário (inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional e o auxílio-doença alusivo aos 15
primeiros dias de afastamento dos seus servidores), para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.724852/2019-14

Fl. 256
DF CARF MF
Original